Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. FALTA DE IMPULSO HÁ MAIS DE SETE MESES. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente para “que o Distrito Federal dê encaminhamento para apreciar o requerimento administrativo protocolizado pela parte autora”, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, em caso de descumprimento.
2. O fato relevante. O agravante sustenta que a determinação fere o princípio da separação dos Poderes, uma vez que a gestão administrativa é atribuição exclusiva do Poder Executivo distrital. Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que pretende ver confirmado no mérito. Contrarrazões não apresentadas. Decisão de ID 68587148 indeferiu a antecipação da tutela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é (i)legal o deferimento de processamento de processo administrativo paralisado a mais de sete meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o requerente/ora agravado informa que é servidor da SES/DF, aposentado por invalidez desde 20/8/2019. Anota que iniciou processo administrativo para reverter sua aposentadoria (processo SEI n. 00080-00209780/2024-49) em 25/7/2024. Acrescenta que, no entanto, a última movimentação do processo ocorreu em 29/7/2024, sem que a Administração tenha respondido ao seu pedido até o momento. Portanto, requer a concessão de uma tutela de urgência para que o Distrito Federal seja obrigado a dar continuidade ao processo administrativo, respondendo ao pedido em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A decisão deferiu o pedido para que o Ente pronuncie no processo administrativo, pois paralisado por mais de 7 (sete) meses.
5. Verifica-se que, em que pese o agravante alegar interferência indevida do Poder Judiciário, a decisão embargada, a despeito da fixação de prazo para cumprimento, não determinou a análise imediata e o deferimento do pedido administrativo, mas apenas que se “dê encaminhamento” com vistas à apreciação do pleito, o que está de acordo com o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, uma vez que o processo não recebe qualquer andamento desde julho de 2024. Precedentes: Acórdão 1295687, 0700938-50.2020.8.07.9000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 16/10/2020; Acórdão 1948114, 0702603-62.2024.8.07.9000, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 25/11/2024.
6. Importante destacar que o deferimento de parte do pedido liminar não esgota o objeto da ação e não há risco de irreversibilidade da medida, o que não se admite (art. 1o, §3o da Lei 8.437/92) como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (REsp 664.224/RJ, Primeira Turma, Rel.Min.Teori Albino Zavascki, DJ 1/3/2007).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento não provido.
8. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.